Tribunal: TJDFT
Processo: 0726416-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0726416-60.2021.8.07.0000 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA IMPETRANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO e DANIELA OLIVEIRA DE AZEVEDO em face de ato atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, visando à suspensão de hastas públicas eletrônicas designadas para alienação de imóveis penhorados, nos autos do cumprimento de sentença n. 0029358- 2.1998.8.07.0001. Em regime de plantão judicial, o eminente Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO indeferiu o pedido liminar (id 28240808), reiterando o decisório em nova manifestação (id 28379129), ante a petição dos impetrantes em id 28379267. É o relato do essencial. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o mandado de segurança não ultrapassa a barreira da admissibilidade, por absoluta inadequação da via eleita, pois o remédio constitucional foi utilizado para impugnar ato judicial passível de recurso. Com efeito, conforme bem asseverado por Sua Excelência o Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO em sua decisão liminar, proferida como Plantonista, Como os próprios impetrantes informaram, em 13 de agosto, sexta-feira passada, interpuseram Agravo de Instrumento com o mesmo pedido, distribuído ao Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. O recurso está pendente de decisão do Relator. Logo, o Mandado de Segurança não é o instrumento adequado (sequer é cabível) para questionar a decisão do Juiz da 13a Vara Cível de Brasília. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (CF, art. 5o, LXIX). É incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos em que a) a decisão for manifestamente ilegal ou teratológica; b) a decisão não desafiar recurso; c) objetivar-se imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo e d) quando impetrado por terceiro prejudicado. A matéria é conhecida e integra a Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nem como recurso cumulativo. (id 28240808) Também peço vênia para reproduzir o inteiro teor da decisão proferida pela autoridade coatora, no dia 05/04/2021 (id 87680625, dos autos n. 0029358-12.1998.8.07.0001): Em virtude da inércia do exequente em restituir voluntariamente o valor levantado por ele relativo ao preço de arrematação que foi anulada, deferiu-se nestes autos a penhora de imóveis de sua propriedade e o envio destes a leilão para propiciar ao ex-arrematante reaver o valor pago. Publicado o edital de leilão, no qual foi designado o primeiro leilão para o dia 6/04/2021 e o segundo para o dia 9/04/2021, o exequente peticionou nos autos requerendo a suspensão das hastas, conforme petições e documentos juntados nos ID 87599521, 87811418 e 87840037. É o relato. Decido. Nas petições acima relacionadas, o exequente não se desincumbiu de apresentar qualquer motivo hábil para a suspensão dos leilões, limitando-se a reiterar a sua insurgência em relação a penhora de seus imóveis, repetindo os mesmos argumentos que já foram analisados e rejeitados por este Juízo na decisão de ID 42006949. Ressalte-se que o exequente opôs embargos de declaração em face da mencionada decisão, os quais foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 42008550, bem como interpôs agravo de instrumento (0705983-06.2019.8.07.0000) o qual não foi conhecido, razão pela qual está preclusa a oportunidade para o exequente suscitar tais questões. Face o exposto, indefiro os pedidos formulados nas petições de ID 87599521, 87811418 e 87840037. Aguarde-se a realização dos leilões. Inconformados com referida decisão, os interessados deveriam manejar o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de processo Civil – e assim o fizeram, como visto! –, cuidando-se inclusive de recurso que comporta efeito suspensivo ope judicis. Nunca, porém, o presente remédio constitucional! De fato, nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Sobre a questão, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir o manejo do Mandado de Segurança contra ato judicial, mas somente nos casos em que se verificam situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, ou quando o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. De fato, da simples leitura do ato judicial impugnado, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade capaz de impor o exame da questão nesta estreita via do mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 1° de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator